Tribunal: TJSP
Processo: 1007061-81.2023.8.26.0132
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Mara Trippo Kimura
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de omissão com relação ao inicial do cômputo dos juros moratórios sobre a condenação por danos materiais. Reconhecimento. Consectários legais decorrentes do arbitramento de indenização por dano material decorrente de responsabilidade extracontratual que incidem a partir do evento danoso, conforme art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS.